Tribunal: TJDFT
Processo: 0715272-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715272-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLORIA YAMAGUTI AMAGASAKI REU: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória ajuizada por Glória Yamaguti Amagasaki contra os Acórdãos nos 1056453 e 1393764, proferidos nos autos do agravo de instrumento n. 0706842-90.2017.8.07.0000, pela 1a Turma Cível, com base no art. 966, IV e V, do CPC. Noticia ter ajuizado ação de conhecimento contra a ré e o Juízo da 13a Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedente o pedido, nos autos n. 0012934-35.2011.8.07.0001, “para declarar a inexistência de mora da autora desde 28 de maio de 2010 e para condenar a ré a pagar mensalmente à requerente R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais) mensais, devidos desde 180 dias após o último dia útil do mês de julho de 2010 a título de indenização por lucros cessantes, com correção monetária pelos índices oficiais, desde as datas dos efetivos prejuízos, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação”. No respectivo cumprimento de sentença, a ré apresentou impugnação requerendo que o termo ad quem da indenização fosse a data da expedição do habite-se, mas o Juízo de origem rejeito esse pleito, porque “o título executivo judicial determinou o pagamento do quantum por todo o período em que a REQUERENTE foi obstada da posse do imóvel”. Interposto agravo de instrumento contra essa decisão, pela ré, o Acórdão ID 1056453, deu provimento ao referido recurso, para modificar o termo ad quem da obrigação fixada em desfavor pela referida parte no título executivo. Pontuou-se que “a imposição de lucros cessantes em promessa de compra e venda de imóvel na planta deve perdurar somente enquanto durar a mora contratual da promissária vendedora, que se encerra com a notificação da promitente vendedora quanto à averbação da carta de Habite-se”. Opostos embargos de declaração pela autora, estes foram parcialmente providos pelo Acórdão n. 1393764, “para suprir os vícios apontados e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar a decisão agravada (ID 2005902, p. 36/37) a fim de: i) fixar como termo final da condenação em lucros cessantes a data em que a agravada foi notificada da averbação da Carta de Habite-se da sua unidade imobiliária, ou seja, 18/04/2012 e ii) determinar que seja efetuada a compensação de créditos determinada na sentença executada, após o recálculo dos valores devidos por cada uma das partes, observando-se que desde 28/05/2010 está declarada a inexistência da mora da embargante/agravada”. Entende, assim, que os Acórdãos nos 1056453 e 1393764, da 1a Turma Cível, ao supostamente alterarem o termo ad quem da indenização, violaram a coisa julgada (art. 508 do CPC). Em outra linha, sustenta que o Acórdão n. 1393764 teria violado literalmente os art. 10 e 437, § 1o, do CPC, por ausência de sua intimação para se manifestar sobre documento novo utilizado como razão de decidir. No ponto, aduz que o Acórdão n. 1393764 faz remissão à telegrama, que comprovaria a notificação da averbação do habite-se, juntado pela ré em 19/2/2018, embora o documento fosse datado de 16/4/2012. Sustenta não ter sido “regularmente intimada a se manifestar, razão pela qual a essa não pôde alegar o vício quanto ao fato de tal documentação ter sido recebida por terceiro estranho aos autos, bem como, a ausência de relação entre o conteúdo de tal documento e o que consta do dispositivo do Acórdão rescindendo”. Assegura ter acessado o documento apenas quando publicado o Acórdão n. 1393764. Também alega ofensa ao REsp n. 1.729.593/SP, julgado sob o rito dos julgamentos repetitivos (art. 927, III, do CPC), o qual, para a hipótese, teria fixado como termo ad quem a data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Requer, ao final: 1) que sejam mantidos os benefícios da justiça gratuita já deferidos à REQUERENTE, dispensando a autora de custas, e de depósito, iniciais; 2) que seja intimado o MP nos termos do art. 178, I do CPC; 3) no mérito, que os Acórdãos no 1056453 e 1393764 sejam rescindidos, nos termos do art. 966, IV do CPC, por manifesta ofensa à coisa julgada feita no processo no 0012934-35.2011.8.07.0001, tanto no seu mérito quanto a seu efeito preclusivo; 4) no mérito, que os Acórdãos no 1056453 e 1393764 sejam rescindidos, nos termos do art. 966, V do CPC, por violação direta aos art. 10 e 437, §1o do CPC; 5) no mérito, que os Acórdãos no 1056453 e 1393764 sejam rescindidos, nos termos do art. 966, V do CPC, por violação direta aos art. 10 e 437, §1o do CPC; 6) no mérito, que uma vez rescindidos os Acórdãos rescindendos, a Decisão ID 1056453 proferida no processo no 0012934-35.2011.8.07.0001, seja reestabelecida, fixando como termo final da indenização por lucros cessantes devida pelo REQUERIDO à REQUERENTE, a data da efetiva posse do imóvel pela REQUERENTE; 7) que o REQUERIDO seja condenado aos honorários advocatícios no valor de 20% sobre o valor da condenação e custas judiciais, juros de 1% e correção monetária contados desde a data do evento danoso. Atribui à causa do valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). Em decisão ao ID 71025931 foi determinada a emenda da petição inicial para comprovação da hipossuficiência e adequação/justificação do valor da causa. Manifestação da parte autora ao ID 71890135, afirmando não ser “declarante de IRPF dado não ter renda ou patrimônio apto a obrigar-lhe a declaração, bem como, que não possui cartão de crédito mas, apenas, crédito de ‘cheque especial’ da sua conta pessoal”. Relativamente ao valor da causa, “postula emenda à inicial para que o valor da causa passe a ser R$604.800,00 o qual é composto dos seguintes valores: i) lucros cessantes vencidos desde 04/2012 até hoje no valor de R$3.600 por mês, sendo 156 meses vencidos (art. 292, §1o do CPC) e; ii) lucros cessantes vincendos pelo período de 12 meses (art. 292, §2o do CPC)”. É o relato do necessário. 2. Muito embora presuma-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, à luz do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88. Na hipótese, tem-se que a rescisória é uma ação judicial autônoma, competindo ao magistrado examinar a real condição econômico-financeira do autor no momento do seu ajuizamento. Nota-se, a ação de conhecimento foi ajuizada em março/2011, sob a égide do revogado CPC/73, sendo crível a possível modificação da situação econômica da autora, além do maior rigor implementado pelo CPC/15 para a concessão do benefício. Extrai-se da petição inicial que a autora é aposentada e o litígio originário envolve a aquisição de imóvel de significativo valor, pois representado por uma unidade de 4 (quatro) quartos com cobertura, localizada no Residencial Green Towers, Bloco B, Apartamento 1703, Lote 3, Quadra 205, Águas Claras/DF. O cumprimento de sentença envolve valores de alta monta, haja vista a MRV Engenharia e Participações S.A. ter depositado o numerário de R$363.053,93 para garantia do juízo. Assim, determinou-se que a autor comprovasse sua hipossuficiência econômica. Na petição ao ID 71025931 afirma não ser “declarante de IRPF dado não ter renda ou patrimônio apto a obrigar-lhe a declaração, bem como, que não possui cartão de crédito mas, apenas, crédito de ‘cheque especial’ da sua conta pessoal”. Ainda, junta comprovante de ser aposentada, recebendo o valor mensal de R$1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), e extrato bancário de conta vinculada ao Banco Itaú, ao ID 71891752, com saldo de R$587,88 (quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Ressai dos autos que a autora adquiriu o imóvel em 5/7/2008, pelo valor de R$517.341,00 (quinhentos e dezessete mil trezentos e quarenta e um reais) (ID 70940626). Da própria petição inicial da ação de conhecimento, o imóvel é descrito como “uma unidade de 4 (quatro) quartos com respectiva cobertura, de número 1703 do Bloco B do Residencial Green Towers Condomínio, em construção na Praça Jandaia do Lote 3 da Quadra 205 de Águas Claras – DF, imóvel adquirido diretamente com a Requerida, e cuja obra é realizada pela mesma”. Decerto, em razão da valorização imobiliária, decorridos 17 anos aproximadamente da compra, afigura-se provável que o imóvel ostente valor bem superior ao da compra. De todo modo, ainda que se considere a quantia inicial da compra, R$517.341,00 (quinhentos e dezessete mil trezentos e quarenta e um reais), em 5/7/2008, tem-se que essa aquisição, por envolver significativo numerário, é incompatível com pessoa hipossuficiente. Não se compagina com as regras de experiência comum (art. 375 do CPC) que uma pessoa com renda mensal limitada à aposentadoria no valor de 1 (um) salário mínimo possua condições de adquirir imóvel desse porte. Destaca-se, igualmente, que o valor da causa assinalado na emenda, de R$604.800,00 (seiscentos e quatro mil oitocentos reais), reforça esse entendimento, haja vista ser incomum que pessoas hipossuficientes tenham litígio de tal monta. Para além, a autora não apresenta nenhuma justificativa de como ocorreu a negociação do bem, especialmente se decorrente de herança, ajuda financeira do cônjuge (que demonstraria razoável padrão financeiro da família) ou doação de terceiro. Limitou-se a aduzir não possuir renda e estar aposentada. Conclui-se, nessa medida, não estar comprovada a alegada condição de hipossuficiência econômica. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Acolho a emenda da petição inicial quanto ao valor da causa. Recolha-se o depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.